Tribunal: TJES
Processo: 5007393-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007393-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRA PENA DE CASTRO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA DO SOL I

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DÉBITO CONDOMINIAL –
PENHORA
INFERIOR A

3
0
% (
TRINTA
POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO D
A
EXECUTAD
A
– POSSIBILIDADE – RELATIVI
ZAÇÃO
DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRECEDENTES DO STJ E TJES
–
MEDIDA MENOS GRAVOSA À EXECUTADA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A jurisprudência do Tribunal da Cidadania admite a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJES.

2
.
O caso ora em análise se enquadra justamente na exceção à regra da impenhorabilidade acima explicitada, o valor penhorado, para pagamento débito condominial, é inferior a 30% da remuneração liquida da executada, sem nenhuma prova de qualquer comprometimento da sua subsistência, à qual foi, nessa fase, foi resguardado o direito à moradia, sendo medida menos gravosa que a penhora do imóvel (dada a natureza
propter rem
da dívida).

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ALEXANDRA PENA DE CASTRO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo

CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA DO SOL I
,

não tendo a parte executada, ora agravante,
“
mostrado interesse em solver a dívida, com apoio no artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil”,
manteve
“
o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados na conta do Banco Santander S.A (id nº 072022000017196246), que perfaz o montante de R$ 505,53 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), quantia essa que, após o decurso do prazo de recurso, será revertida em favor do exequente”.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que: 1) não foi capaz de arcar com os valores do acordo de débito condominial; 2) o julgador de origem bloqueou quantia oriundo do recebimento do seu salário; 3) o objetivo de impenhorabilidade de depósito em conta-salário ou poupança é garantir um mínimo existencial ao devedor, o que também deve ser observado no caso de contas-correntes com valores provenientes de salário; 4) não possui condições de arcar com a dívida integralmente, sendo que a penhora do seu salário é extremamente danosa à sua dignidade humana; 5) ficou desempregada em 2018, possui dois filhos que demandam grande parte de suas economias e paga sozinha a prestação do apartamento, possuindo interesse na resolução amigável, de forma que não prejudique a sua subsistência e de sua família.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, assinalando que as partes firmaram dois acordos descumpridos pela agravante, cujo débito condominial aumentou, fazendo-se necessária a medida adotada pela decisão agravada, que bloqueou quantia que representa 2,308% (dois inteiros e trezentos e oito por cento) do valor total da dívida, devendo, assim, ser relativizada a regra da impenhorabilidade, pois preservado percentual para subsistência digna da devedora e sua família.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

Registra-se, de início, que o Condomínio agravado ingressou em juízo em 21/06/2021, com execução de título extrajudicial em face da condômina ora agravante, em razão do débito condominial relativa ao período de setembro de 2020 a junho de 2021, no total de R$ 8.325,86 (oito mil e trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Em seguida, em 06/10/2021, o exequente/agravado pleiteou a suspensão do feito por seis meses, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, datado de agosto de 2021, no qual também foram incluídas as cotas condominiais vencidas até aquela data, quando a devedora pagou a importância de R$ 4.054,00, e parcelou o restante em seis vezes, uma parcela de R$ 1.544,33 e as outras de R$ 1.114,33, sem prejuízo das parcelas vincendas (ID 9633928 do processo de referência).

Transcorrido o prazo, o exequente/agravado peticionou nos autos informando que o acordo foi parcialmente cumprido e que a executada/agravante deixou de pagar as costas condominiais vincendas, assinalando sua inadimplência contumaz, pois, anteriormente, já havia descumprido acordo firmado entre as partes, juntado na oportunidade, requerendo, assim, penhora on line do débito, ali atualizado, no importe de R$ 10.515,74 (dez mil quinhentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), com registro de que:
“Não havendo bens passíveis de penhora, considerando que a dívida de condomínio adere à própria coisa e o imóvel responde por ela (propter rem), requer a penhora do bem imóvel, localizado Rua Felipe dos Santos, nº 69/301, Ed. Coelho Neto, Itapua, Vila Velha/ES, CEP 29.101-53”
(ID13948106 do processo de referência) .

Realizada pesquisa via SisbaJud, foi bloqueado o valor de R$ 1.925,45, e, após oportunizado o contraditório à executada/agravante, foi proferida a r. decisão agravada, que assentou:

(...)

Compulsando os autos, verifica-se do recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores do sistema Sisbajud (id nº 16676365) que houve o bloqueio do valor de R$ 1.925,45 (mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) das contas bancárias da executada, equivalente à satisfação parcial da tutela pretendida.

No id nº 17156849, a executada compareceu aos autos requerendo a liberação dos valores bloqueados na conta corrente nº 01-080250-9, agência 3172, do Banco Santander S.A, tendo em vista tratar-se da conta na qual recebe seu salário, conforme comprovado no id nº 17158455.

O exequente, por sua vez, em manifestação de id nº 17472311, pugnou pela manutenção do bloqueio realizado na conta bancária acima referenciada e, subsidiariamente, pela liberação de apenas 30% (trinta por cento) do valor.

Além disso, considerando a existência de crédito remanescente, pleiteou a realização de pesquisa por intermédio do sistema Renajud com o objetivo de localizar veículos passíveis de penhora, incidindo a imediata restrição quanto à transferência, licenciamento e a circulação dos veículos eventualmente encontrados, bem como pela penhora do imóvel localizado na Rua Felipe dos Santos, nº 69, apto. 301, Ed. Coelho Neto, Itapuã, Vila Velha/ES.

Decido.

Sabe-se que a execução deve-se realizar no interesse do credor. Em outras palavras, por força do título executivo, o credor é o titular do direito de executar seu crédito em face de seu devedor.

Isso significa que o processo de execução se desenvolve com um único objetivo: satisfazer o direito do exequente e que a execução chega ao seu fim normal quando é bem-sucedida, ou seja, quando o direito do exequente é satisfeito (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 12 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019).

O artigo 805 do Código de Processo Civil ao dispor que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, consagra o chamado Princípio da Menor Onerosidade.

Segundo ele, gravames desnecessários à satisfação do direito devem ser evitados sempre que for possível satisfazer o direito por meio da adoção de outros mecanismos.

É evidente que tal princípio deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva. O exequente tem direito à satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves:

O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 12 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019)

Isto posto, ressalta-se que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, determina a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, constituindo uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional.

Essa restrição se justifica pelo valor que a norma busca concretizar: a manutenção da vida digna do devedor e seus familiares

Ocorre que tal artigo deve ser interpretado de maneira teleológica e não meramente literal, pois a impenhorabilidade de proventos de salário ou de quantia depositada em caderneta de poupança deve ser apreciada à luz do caso concreto, principalmente sob pena de se frustrar a imensa maioria das execuções.

Nesse sentido, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar busca evitar que os atos materiais voltados à satisfação do direito do credor violem a dignidade do devedor.

A fim de conciliar os interesses do credor que tem direito de ver satisfeitos os débitos legalmente reconhecidos, aliado à busca da efetividade do processo de execução, a jurisprudência pátria está aplicando a restrição contida no artigo 833 do Código de Processo Civil de forma mitigada, conforme recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Este é, inclusive, o posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba, que vem permitindo a constrição de até 30% (trinta por cento) do bloqueio realizado para a quitação dos débitos, senão vejamos:

(...)

(...) diante de tais casos, a fim de conciliar os interesses do credor sem relegar a norma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não tendo o executado mostrado interesse em solver a dívida, com apoio no artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, DEFIRO de forma parcial o requerimento da parte executada, ao tempo em que MANTENHO o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados na conta do Banco Santander S.A (id nº 072022000017196246), que perfaz o montante de R$ 505,53 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), quantia essa que, após o decurso do prazo de recurso, será revertida em favor do exequente.

Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte executada para levantamento da quantia remanescente (setenta por cento), que corresponde à R$ 1.179,57 (mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

MANTENHO os demais bloqueios nas contas da parte executada. Isso porque entendo que preclusa eventual impugnação, já que após ciência do desdobramento de bloqueio de valores do sistema Sisbajud, houve manifestação apenas em relação aos valores bloqueados na conta do Banco Santander S.A. Dessa forma, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte exequente para levantamento das referidas quantias.

(...)

Por fim, deixo de analisar o pedido de penhora do imóvel localizado na Rua Felipe dos Santos, nº 69, apto. 301, Ed. Coelho Neto, Itapuã, Vila Velha/ES e DETERMINO a intimação da parte exequente para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, a matrícula do imóvel atualizada com sua respectiva certidão de ônus.

(...).

Como cediço, sobre a impenhorabilidade de vencimentos, dispõe o art. 833 do CPC que:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º do mencionado dispositivo legal, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOB PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp nº 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar para da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. [...] 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDCL nos ERESP n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ; EREsp 1.874.222; Proc. 2020/0112194-8; DF; Corte Especial; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 19/04/2023; DJE 24/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial, ao julgar o ERESP 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. , prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva. 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. 4. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.284.499; Proc. 2018/0097242-6; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em Recurso Especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.937.739; Proc. 2021/0142352-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 23/09/2021)

No mesmo sentido, observa-se a recente jurisprudência deste egrégio tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE BACENJUD. VERBA SALARIAL BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFRUTÍFERA AO BACENJUD E RESTRIÇÃO A VEÍCULOS. ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. APLICAÇÃO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS COERCITIVAS COMO RETENÇÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS QUE ATINGEM O PRÓPRIO EXECUTADO E NÃO SEUS BENS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO. MEDIDA QUE VIOLA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE UMA FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RENDA DECLARADA. FUNDADOS INDÍCIOS DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. PENHORA SOBRE PARCELA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MANTIDA. RETENÇÃO DA CNH E PASSAPORTE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5) Perante o Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (I) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (II) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto. 6)
Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
7) há fundados indícios de que a remuneração noticiada pelo agravante - em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) - não seja condizente com a que realmente percebe, de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0036027-47.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 -
No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000281-47.2020.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

O caso ora em análise se enquadra justamente na exceção à regra da impenhorabilidade acima explicitada, eis que, primeiramente, a dívida é de natureza condominial, em que o imóvel responde pelo débito, sendo que, por outro lado, a agravante é técnica de operação ferroviária da VALE S/A, e percebe remuneração mensal no importe líquido de R$ 2.501,52 (em maio de 2022), sendo que o valor penhorado é inferior a 30% deste valor, sem nenhuma prova de qualquer comprometimento da sua subsistência e de sua alegada prole (cuja responsabilidade, se menores de idade, também é do genitor – destaca-se que não consta documentação relativa à eventuais dependentes nos autos, os quais também não são mencionados no seu demonstrativo de pagamentos, em que registrada a ausência de dependentes no IRPF) – ID 17158455.

Veja-se que até a documentação de possível financiamento imobiliário juntado aos autos indica pagador/mutuário distinto, inclusive com endereço distinto (ID 17158456), inexistindo qualquer indício nos autos que a dignidade da agravante será comprometida com a penhora efetivada na origem, que, aliás, resguarda o seu direito à moradia, sendo medida menos gravosa que a penhora do imóvel (dada a natureza
propter rem
da dívida).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR